Tribunal: TJMT
Processo: 1022042-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022042-14.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
VISTO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Affonso Flores Schendroski em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de revisão de contrato que move em desfavor de Urb Desenvolvimento Imobiliário SPE LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.
Inconformado, o agravante discorre que firmou com a agravada Instrumento Particular de Compra e Venda, no valor de R$310.401,09 e que efetuou o pagamento de duas parcelas no valor de R$4.340,00 e R$5.500,00, restando o montante de R$300.561,09, o qual fora dividido em 139 parcelas no valor de R$2.162,31 cada. Menciona que o referido índice não reflete a real inflação do período e, em razão da pandemia o IGP-M/FGV acabou por sair completamente do controle, causando um forte desequilíbrio nos contratos que o possuem como corretor monetário.
Narra que com as referidas altas, o pagava uma parcela de R$ 2.162,31 em 15/11/2019, passou a pagar cerca de R$ 3.236,11 em 15/10/2021, ou seja, mais de R$ 1.000,00, o qual, somando todas as variações, soma o montante de R$ 3.786,72 de atualização monetária. Diante disso, sustenta a presença dos requisitos ensejadores para concessão da tutela recursal para determinar que a ré se abstenha de efetuar qualquer cobrança sobre os valores discutidos nos autos, bem como de incluir seu nome, sob pena de multa diária.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Verifica-se, em sede de cognição sumária, que a recorrente alega matéria afeta à readequação do contrato de financiamento firmado entre as partes.
Contudo, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como, da contraminuta, que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator